Tribunal: TJDFT
Processo: 0725294-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora de quantia bloqueada por meio do sistema Sisbajud. 1.1. A recorrente trouxe aos autos a cópia do extrato de uma de suas contas bancárias. O aludido documento revela que aos 15 de julho de 2021 houve o depósito do valor de R$ 32.387,48 (trinta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que é o montante de sua remuneração mensal. 1.2. Após o consumo de parte da referida quantia com gastos pessoais o saldo em conta, aos 20 de julho do ano corrente, correspondia ao valor de R$ 9.654,12 (nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos). No dia subsequente, 21 de julho de 2021, houve o bloqueio judicial do montante de R$ 9.654,13 (nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos).

2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.

3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.

4. No presente caso o resultado perseguido pela ora agravante contraria de modo manifesto o disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores em questão são, por natureza, impenhoráveis.

5. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 5.1. Isso não obstante para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição".

6. Ressalte-se os valores bloqueados na conta bancária têm natureza remuneratória e devem ser protegidos, pois se encontram sob o manto da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.